Tribunal: CARF
Processo: 10410.723732/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723732/2014-15
ACÓRDÃO
9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional se insurge contra o
afastamento, pela Turma Ordinária, de norma impositiva de multa
declarada inconstitucional pelo STF em caráter erga omnes, portanto, cujo
crédito não e passível de cobrança administrativa ou judicial. Falece,
portanto, de interesse recursal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
COFINS. INSUMO. TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREAS PRODUTIVAS
AGRÍCOLAS.
Nos termos do art. 176, §1o, inciso XXI da Instrução Normativa SRF no
212/2022, “Consideram-se insumos, inclusive”, os ”dispêndios com
contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada
no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, restrito a transporte de pessoal na área agrícola, e no mérito,
em dar-lhe provimento parcial, unicamente para os transportes de pessoas contratados junto a PJ,
nos termos da IN RFB 2.121, art. 176, § 1o, XXI.

Assinado Digitalmente
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
2
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão n° 3301-012.184, de 23 de novembro de 2022, fls. 1.525 a 1.551, integrado
pelo Acórdão n° 3301-013.160, de 22 de agosto de 2023, fls. 1.562 a 1.582, assim ementados:
3301-012.184:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013 NULIDADE)'
PROCEDIMENTO FISCAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não é possível acatar nulidade de procedimento fiscal quando não evidenciado
nos autos, tampouco demonstrado pelo interessado, erro no lançamento.
A diligência não é atividade imprescindível, cabendo ao contribuinte demonstrar a
essencialidade de conversão do feito em diligência, e a autoridade julgadora
avaliar a sua necessidade para a elucidação dos fatos frente às provas trazidas aos
autos. Previsão nos Decretos n°s 70.235/72 e 7.574/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP n° 1.221.170/PR (sob o
rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB N° 05/2018.
Os serviços tomados pelo contribuinte para o Transporte de Pessoal (área e
indústria). Armazenagem em Cooperativa (CRPAAAL) da qual é Cooperado e de
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
3
Frete de Produtos Acabados são dedutíveis da base de cálculo das contribuições,
de acordo com o inciso II, Art. 3o" das Leis n° 10.833/2003 e 10.637/2002.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS. PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB N° 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao
conceito de insumos quando do julgamento do RESP n° 1.221.170/PR (sob o rito
dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB N° 05/2018.
Os serviços tomados pelo contribuinte para o Transporte de Pessoal (área e
indústria). Armazenagem em Cooperativa (CRPAAAL) da qual é Cooperado e de
Frete de Produtos Acabados são dedutíveis da base de cálculo das contribuições,
de acordo com o inciso II, Art. 3o' das Leis n° 10.833/2003 e 10.637/2002.
3301-013.160:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2011
a 31/03/2013 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PENALIDADE. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA OMISSA.
Constatada a omissão objeto dos embargos declaratórios, imperioso o
saneamento para fazer constar no Acórdão Embargado que a multa cancelada
foi conhecida ex officio por alcançar matéria de ordem pública. No entanto, sem
concessão de efeitos infringente, já que inalterado o resultado.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Auto de Infração lavrado para a cobrança de
crédito tributário oriundo da apuração não cumulativa do PIS e da Cofins (glosa de créditos
diversos, especialmente “insumos”) e também “Outras Multas Administradas pela RFB”, no caso a
multa isolada de 50% sobre valores de PER-Pedido de Ressarcimento indeferido ou indevido,
prevista no art. 74,§ 15, da Lei no 9.430. de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo
artigo 62 da Lei 12.249 de 11 de junho de 2010.
Impugnação
O Contribuinte apresentou Impugnação defendendo o enquadramento dos itens
glosados no conceito de insumo do art. 3o, inciso II, das leis de regência das contribuições
Acórdão DRJ
A DRJ proferiu acórdão julgando improcedente a a impugnação com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
4
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas
desnecessárias. A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia
probatória do impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013 NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da Cofins não-cumulativa somente podem ser descontados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado ou,
ainda, sobre os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos
produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração
de créditos na determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas
com vendas de açúcar e de álcool produzidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/03/2013 NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Não-Cumulativo somente podem ser
descontados créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim
entendidos os bens aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado ou, ainda, sobre os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada
no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos
produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração
de créditos na determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas
com vendas de açúcar e de álcool produzidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reiterou os mesmos argumentos da
Impugnação.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
5
Resolução
Houve a conversão do julgamento em diligência com a seguinte determinação:
Considerando todo o exposto e também que parte importante dessa evolução
jurisprudencial ocorreu após as diligências realizadas pela Unidade de Origem e as
manifestações da Recorrente, proponho converter o julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar os valores
referentes aos créditos de PIS e COFINS. Em seguida a Unidade de Origem poderá
se manifestar quanto aos documentos e valores apresentados, com base no
Parecer Normativo n° 5/218, devolvendo ao final os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Na diligência realizada, a maior parte dos valores glosados foi restabelecida pela
própria Autoridade, mantendo, apenas: Aluguéis de Máquinas e Equipamentos ; Ativo Fixo;
Ajustes; Duplicidade no Aproveitamento de Crédito; Documentação Comprobatória Não
Apresentada e Armezenagem e Frete de Vendas
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as
seguintes glosas: (i) transporte de pessoal para a área agrícola e indústria; (ii) Armazenagem e
Frete de Vendas (produtos acabados), como ainda (iii) cancelar a multa isolada do § 15, do Art. 74,
da Lei no 9.430/1996.
Embargos de Declaração
A Procuradora da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração aduzindo
omissão quanto à fundamentação para apreciar matéria não impugnada, qual seja a multa isolada
aplicada, requerendo que a Turma julgadora justificasse o suposto “afastamento do art. 17 do
Decreto no 70.235/72”.
Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram admitidos e acolhidos para “sanar a omissão
indicada pela Embargante, sem concessão de efeitos infringente, já que inalterado o resultado,
para incluir na redação do Acórdão Embargado a expressão “de ofício”.”
Recurso Especial
O Recurso Especial foi interposto aduzindo divergência jurisprudencial acerca dos
cinco pontos seguintes:
A - DESPESAS DE TRANSPORTE DE PESSOAL. (paradigma indicado: Acórdão n°
3302-009.753)
B - SERVIÇOS QUE ANTECEDEM OU SUCEDEM O PROCESSO PRODUTIVO.
(paradigmas indicados: acórdãos n° 9303-006.344 e n° 9303-002.659)
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
6
C - ARMAZENAGEM E FRETE DE PRODUTOS ACABADOS. (paradigma indicado:
Acórdão n° 3401-006.213)
D - PRECLUSÃO - MULTA. (paradigmas indicados: acórdãos n° 9303-001.705, n°
9101-005.468, n° 103-23.532, n° 206-00.952 e n° 1402-001.594.)
Matéria devolvida
O Despacho de Admissibilidade admitiu o Recurso Especial para os seguintes
tópicos:
A - DESPESAS DE TRANSPORTE DE PESSOAL
D - PRECLUSÃO - MULTA.
Não houve interposição de Agravo.
Contrarrazões
O Contribuinte não apresentou contrarrazões.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
A questão da admissibilidade merece melhor análise.
A - DESPESAS DE TRANSPORTE DE PESSOAL
Quanto às despesas com transporte de Pessoal, sustentou-se o acórdão recorrido
nos seguintes fatos e fundamentos:
Cristalino o direito a redução na base de cálculo das contribuições os serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
O transporte é serviço necessário tanto na fase de produção quanto na de
fabricação dos produtos da empresa Recorrente. Isso porque, o deslocamento
dos funcionários até a área agrícola dá início a fase de produção rural com a
preparação, correção, adubação e colheita dos produtos. Ao depois, é iniciada a
etapa agroindustrial, também essencial à colaboração dos funcionários e,
consequentemente, o seu traslado.
Logo, a contratação de empresas pela Recorrente para a execução do serviço de
transporte de pessoal para as áreas agrícola e industrial é insumo, sua supressão
impede a atividade empresarial da Recorrente.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
7
Veja-se que o acórdão recorrido tratou do transporte de pessoal tanto para a área
agrícola, como para a industrial, concedendo o direito de crédito a ambos.
De fato, ambos os transportes foram glosados pela Fiscalização, como se percebe
pela leitura do Relatório Fiscal (fls. 30, 37 e 61), e mantidos após a diligência (fl. 1.436/1.437)
O Acórdão indicado como paradigma n° 3302-009.753 apresenta o seguinte trecho
na ementa:
TRANSPORTE
DE
PESSOAS.
DESPESAS
RELACIONADAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos no
transporte de pessoas até o local de produção, uma vez que tais serviços se dão
fora do domínio espácio-temporal da produção.
O acórdão paradigma enfrentou a questão do “transporte diário dos funcionários
até as áreas de cultivo” para uma empresa agroindustrial, apresentando, o voto condutor, a
seguinte delimitação, com destaques no original:
III – Análise das glosas de créditos vinculados ao transporte de trabalhadores
rurais e ao combustível no transporte de cana de açúcar
A recorrente sustenta que é indevida a glosa de créditos referentes às despesas
de transporte de trabalhadores rurais, pois indispensáveis ao processo produtivo.
Assinala que o transporte diário dos funcionários até as áreas de cultivo, a fim de
participarem da semeadura, corte, colheita e tratamento químico de prevenção,
revela-se como atividade necessária para o tratamento da matéria prima e
posterior produção. (...)
Nota-se que o acórdão paradigma analisou exclusivamente o transporte para as
áreas de cultivo, mas não examinou o transporte para a área industrial, tal qual o acórdão
recorrido.
O seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma reforça essa
compreensão:
Com efeito, observe-se, nesse ponto, que referidos gastos – visando conduzir o
trabalhador até a área agrícola, não se confundem com aqueles outros atinentes
ao transporte de funcionários dentro do próprio espaço produtivo, para a
realização de atividades naquele espaço. No caso dos autos, da leitura do recurso
voluntário, depreende-se que o transporte de funcionários se dá em fase
anterior às atividades agrícolas desempenhadas, ou seja, compreende o trajeto
até o setor agrícola, não se inserindo, portanto, no domínio espácio-temporal de
produção – naturalmente, se há, na realidade, transporte dentro dos espaços
produtivos, caberia à recorrente deixar tal situação clara em seu recurso
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
8
voluntário e comprovar, fato que não se verificou, mesmo se considerarmos o
Laudo Técnico apresentado em momento posterior ao recurso.
(sem destaques no original)
A conclusão obtida, de fato, é oposta ao acórdão recorrido:
(...) os gastos com o transporte de funcionários - ainda que destinado a áreas
produtivas ou essenciais à produção - não se enquadram no conceito de insumos,
afigurando-se como despesas administrativas, relacionadas ao corpo funcional,
incorridas em espaço e tempo estranhos ao âmbito produtivo.
Assim, na ausência de paradigma específico para o transporte de pessoal para a
área de produção industrial, não se caracteriza a similitude fática e a divergência jurisprudencial
nesse item, devendo ser admitido o Recurso Especial no tópico de mérito ora analisado apenas
relativamente aos gastos com transportes de pessoal para a área de produção agrícola.
D - PRECLUSÃO - MULTA.
O Pedido recursal é para que seja excluída do acórdão recorrido a determinação de
cancelamento da multa isolada, defendendo que a matéria não poderia ser arguida de ofício pelo
Julgador, sendo hipótese de preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6.3.1972.
Com a máxima vênia às razões recursais, o pleito carece da mais basilar sustentação
jurídica: interesse de agir.
O pedido acolhido de ofício pela Turma Julgadora a quo diz respeito ao
cancelamento da multa de 50% sobre valores de PER-Pedido de Ressarcimento indeferido ou
indevido, prevista no art. 74, §§15 e17da Lei no 9.430. de 27 de dezembro de 1996.
A multa em questão foi afastada pelo Acórdão recorrido em razão da revogação do
§15, do Art. 74, da Lei no 9.430/1996 pelo art. 27, II, da Lei no 13.137, de 2015, sendo imperiosa a
sua aplicação retroativa, em face do disposto no art. 106 do CTN.
Em acórdão de Embargos se acrescentou, ainda, a sua declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal por meio do RE no 796.939, com repercussão
geral reconhecida, que fixou a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. (Tema 736)
A decisão transitou em julgado em 20/06/2023, portanto, 4 meses antes da
interposição do Recurso Especial, ocorrida em 18/10/2023.
Além disso, o PARECER SEI No 2674/2023/MF, que estabeleceu a dispensa de
recurso sobre a matéria, foi assinado em agosto de 2023, pelo menos 2 meses antes da
interposição do Recurso, impedindo, inclusive, a inscrição de Dívida Ativa da União de valores
lançados a título da referida multa.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
9
Ainda que o recurso se insurja quando à possibilidade de manifestação de ofício
acerca da matéria, o pleito, em última análise, culminaria com o restabelecimento de uma multa
reconhecidamente inconstitucional, não passível de cobrança judicial ou administrativa, e que,
portanto, deveria vir a ser obrigatoriamente cancelada pela Autoridade de origem quando da
liquidação do julgado.
Ademais, o contribuinte não impugnou a aplicação da multa porque sequer lhe
seria possível fazê-lo, já que não é dado, às instâncias administrativas de julgamento, apreciar a
alegação de inconstitucionalidade de leis. Circunstância essa que não afasta o seu poder-dever de,
ao menos em sede das instâncias ordinárias, excluir a aplicação de lei declarada inconstitucional
com efeito erga omnes, exatamente como feito nos presentes autos.
Evidenciada a ausência de interesse recursal da Procuradoria da Fazenda Nacional,
deixo de conhecer o Recurso Especial nesse aspecto.
II.
Mérito
Quanto ao mérito, cabe analisar a glosa realizada a título de “transporte de pessoal”
para as áreas produtivas agrícolas.
Esta Turma possui entendimento majoritário pela impossibilidade de tomada de
crédito sobre o transporte de pessoal, como se vê, por exemplo, no Acórdão no 9303-014.964:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e
seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica -
produção, administração, contabilidade, jurídica, etc. (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).
(...)
Em retrospectiva, observa-se que, em algumas dessas oportunidades, acompanhei
o posicionamento da Turma “pelas conclusões”, em algumas outras, manifestei divergência. Tal
divergência diz respeito ao meu posicionamento pessoal no sentido de que a interpretação do
conceito de “insumo” deve se dar, nos termos da jurisprudência assentada do Superior Tribunal de
Justiça, dentro do âmbito de compreensão da “atividade econômica exercida pelo contribuinte”.
Tal interpretação talvez menos “rigorosa” do que a dos meus pares, contudo, é acompanhada da
exigência de que o contribuinte realize com o devido esforço a efetiva comprovação da
essencialidade, relevância e pertinência daquela despesa ao processo produtivo.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
10
Por exemplo, poder-se-ia conjecturar que a área rural do contribuinte não é
atendida por transporte público, que é de difícil acesso, necessitando de transporte especial, ou
mesmo comprovar que o transporte de pessoal ocorre entre estabelecimentos da própria
empresa.
Ocorre que, ainda que nenhum desses elementos de prova tenha sido trazido aos
autos, é incontroverso se tratar de um transporte de pessoal para a área produtiva,
independentemente de sua origem. E, nesse aspecto, em melhor análise do tema, revejo meu
posicionamento “condicional” anteriormente adotado.
Trago a Instrução Normativa no 2121, de 15 de dezembro de 2022, portanto,
posterior ao Parecer Normativo COSIT no 5/2018, que assim dispõe:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
(...)
§ 3o O valor do dispêndio a que se refere o inciso XXI do § 1o será determinado
por meio da proporcionalização entre o número de trabalhadores empregados na
produção ou na prestação de serviços e o número total de trabalhadores
transportados, em relação ao total dispendido com o transporte.
Referendando a aplicação da norma, cito a Solução de Consulta COSIT no 45, de 22
de fevereiro de 2023
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SUBSUNÇÃO
AO CONCEITO DE INSUMOS.
(...)
CRÉDITOS. GASTOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. GASTOS COM
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
11
Os gastos com contratação de pessoa jurídica para transporte do trajeto de ida e
volta do trabalho da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins.
Os gastos com transporte próprio da pessoa jurídica (inclusive combustíveis e
lubrificantes) para transporte do trajeto de ida e volta do trabalho da mão de obra
empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços
não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins.
(...)
Na página 30 do relatório Fiscal (fl. 56) consta a informação de que o transporte de
pessoal é realizado por empresa contratada, nos termos do 176, §1o, XXI da Instrução Normativa
no 2121, de 15 de dezembro de 2022

Logo, considerando que o crédito pretendido pelo Contribuinte tem fundamento na
própria regulamentação da Receita Federal do Brasil e em Solução de Consulta a ela vinculante, e
considerando a impossibilidade de se aferir, nesse momento recursal, a exata natureza ou forma
de contratação dos itens glosadas, entendo deva ser dado parcial provimento ao Recurso Especial
para legitimar a tomada dos créditos nos exatos termos e limites do art. 176, §1o, XXI da Instrução
Normativa no 2121, de 15 de dezembro de 2022.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial da
Procuradoria, apenas no que se refere ao direito de crédito sobre os gastos com o transporte de
pessoal para as áreas produtivas agrícolas, e, na parte conhecida, .DAR PARCIAL PROVIMENTO
para que tais créditos sejam apropriados termos e limites do art. 176, §1o, XXI da Instrução
Normativa no 2121, de 15 de dezembro de 2022 (dispêndios com contratação de pessoa jurídica
para transporte da mão de obra empregada no processo de produção de bens).

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.649 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.723732/2014-15
12

Fl. 1693
DF CARF MF
Original